Tribunal: TCU
Processo: 015.541/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 02352/2011, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, função EDUCACAO, que teve como objeto executar as ações relativas a ao Pró-Infância, no âmbito do PAC 2, de acordo com as especificações do(s) projeto(s) fornecido(s) ou aprovado(s) pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ¿ FNDE. Construção de Quadra Escolar Coberta. (no da TCE no sistema: 2213/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 849/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Cleto José Alves da Silva, Carlos José da Silva e Dirceu Biancardi, ex-prefeitos de Senador José Porfírio/PA, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Termo de Compromisso 02352/2011, firmado entre o fundo e a municipalidade. Considerando que o Acórdão 4043/2024-TCU-Primeira Câmara , de 18/6/2024, julgou regulares as contas de Dirceu Biancardi, dando-lhe quitação; e irregulares as contas de Cleto José Alves da Silva e Carlos José da Silva, condenando-os ao pagamento de débito e multas individuais do art. 57 da Lei 8.443/1992; considerando que o responsável foi citado, solicitou prorrogação de prazo em 7/10/2022 para apresentar defesa e não apresentou suas alegações; considerando o falecimento de Cleto José Alves da Silva em 1/7/2023, antes da prolação do decisum ; considerando que não houve trânsito em julgado do acórdão que lhe imputou multa, e que se trata de sanção que possui natureza personalíssima, nos termos do inciso XLV do artigo 5o da Constituição Federal. ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, V, "c", do Regimento Interno do TCU, no § 2o do artigo 3o da Resolução-TCU 178/2005 e art. 34 da Resolução-TCU 360/2023: 9.1. rever de ofício o Acórdão 4043/2024-TCU-Primeira Câmara , a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada a Cleto José Alves da Silva; 9.2. notificar o espólio ou os sucessores do acórdão condenatório, caso já tenha ocorrido partilha de bens, de Cleto José Alves da Silva, para eventual interposição de recurso ou recolhimento da dívida. 1. Processo TC- Processo 015.541/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Jose da Silva (XXX.380.872-XX); Cleto José Alves da Silva (XXX.649.382-XX); Dirceu Biancardi (XXX.290.532-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Thiago do Nascimento Palheta (14441/OAB-PA), representando Cleto José Alves da Silva; Fernando Jose Marin Cordero da Silva (11946/OAB-PA), representando Dirceu Biancardi; Vinicius de Almeida Campos (26037/OAB-PA), representando Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - PA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.